Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA E LAUDO PERICIAL DE INFORMÁTICA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA AO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTES. VETOR JUDICIAL ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de drogas e petrechos na residência do acusado, bem como na constatação de conversas encontradas no celular do réu com usuários sobre a transação das drogas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. No crime de tráfico de drogas, para a incidência do artigo 42 da Lei de Drogas, há que se conjugar a natureza especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único. 2.1. Demonstrado nos autos que a quantidade de droga apreendida é ínfima, afasta-se a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, com a redução da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.